Tribunal: TJSP
Processo: 0000276-15.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000276-15.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes LUIZ
CARLOS DO NASCIMENTO, FELIPE CESAR PERUIBE e JENILSON SANTOS
DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
2
VOTO no 9983
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000276-15.2017.8.26.0526
COMARCA: Salto
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Erika Folhadella Costa
APELANTES: Luiz Carlos do Nascimento, Felipe Cesar Peruibe e
Jenilson Santos do Carmo
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Luiz Carlos
do Nascimento, Felipe Cesar Peruibe e Jenilson Santos do Carmo,
contra a r. sentença de fls. 669/681 (publicada em cartório aos
07.01.2019), cujo relatório se adota, que os condenou como incursos nas
penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, o primeiro a 6
(seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e a 15 (quinze) dias-multa, no
mínimo legal, e os dois últimos a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e a 13 (treze) dias-multa, também no mínimo legal, fixado o
regime inicial fechado para todos eles.
Inconformados, apelam os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
3
Luiz Carlos requer, incialmente, o direito de recorrer em
liberdade e, no mérito, requer sua absolvição, por insuficiência probatória,
alegando que não houve seu reconhecimento “como autor do roubo e sim
como presente no local do roubo”. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento do aumento na primeira fase da dosimetria, bem como da
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, requerendo,
ainda, a substituição da pena por restritiva de direitos (fls. 704/711).
Jenilson igualmente almeja o afastamento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto “não existe
filmagem ou foto que comprove a utilização de arma de fogo durante o
ocorrido. Nesse sentido, também, não ficou caracterizado que o réu
Jenilson sabia da utilização de arma de fogo no ilícito por qualquer outro
companheiro”. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da participação de menor
importância e da atenuante da confissão (fls. 713/717).
Felipe, de seu turno, aguarda a absolvição, por insuficiência
probatória, sustentando que “no presente caso a injusta condenação está
alicerçada ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, em depoimentos repletos de
'acho'” (fls. 739/748).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 761/769), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 781/788).
É o relatório.
Por primeiro, considera-se prejudicado o pedido de
concessão do direito de apelar em liberdade, formulado pelo apelante
Luiz Carlos, em virtude da análise que ora se procede do recurso, não
havendo, ainda, que se cogitar em direito de assim permanecer até o
trânsito em julgado da condenação, notadamente porque Luiz Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
4
está cumprindo prisão preventiva decretada durante a tramitação do feito
e fundamentadamente mantida pela r. sentença condenatória, sendo
certo que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43,
44 e 54, passou a vedar tão somente o cumprimento provisório da pena
privativa de liberdade imposta por sentença ainda não transitada em
julgado, sem prejuízo das prisões cautelares que tenham sido ou venham
a ser eventualmente decretadas.
Consta dos autos que, na data de 9 de dezembro de 2016,
no horário e local indicados na denúncia, os apelantes, agindo em
concurso e previamente ajustados com outros três indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo contra Marcos Vinicius Batista Barros e Maria Terezinha Rodrigues,
subtraíram para eles, 1 (um) videogame, 18 (dezoito) jogos eletrônicos e
275 (duzentos e setenta e cinco) aparelhos de telefonia celular, bens
pertencentes ao estabelecimento comercial Casas Bahia.
“Segundo o apurado, na manhã de 09 de dezembro de
2.016, os denunciados LUIZ CARLOS e FELIPE CESAR se ajustaram
entre si e a outros três indivíduos ainda não identificados para a prática
de delito patrimonial contra a loja das 'Casas Bahia'.
Assim combinados, um dos indivíduos não identificados
ingressou no estabelecimento comercial e simulou interesse na troca de
um aparelho de micro-ondas. Com isso, foi acompanhado pelo
funcionário Marcos Vinicius Batista Barros (fls. 05 e 10) ao andar superior
do estabelecimento comercial. Ali, anunciou o roubo, exibindo uma arma
de fogo junto à cintura.
Em seguida, outros dois indivíduos não identificados se
juntaram ao primeiro comparsa, sendo que um deles também empunhava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
5
arma de fogo, renderam alguns funcionários, incluindo a auxiliar de
limpeza Maria Terezinha Rodrigues (fls. 04 e 12/13), e se deslocaram ao
estoque. Então, separaram 18 (dezoito) jogos eletrônicos, 01 (um)
videogame e 275 (duzentos e setenta e cinco) aparelhos de telefonia
celular e guardaram tudo em mochilas.
Neste
ínterim,
LUIZ
CARLOS
e
FELIPE
CESAR
permaneceram no piso inferior da loja, passando-se por clientes para
distraírem a vendedora Carla Cristina Vieira de Souza (fls. 04/05 e 11) e
outros funcionários, além de prestarem cobertura aos comparsas.
Após recolherem os objetos que lhes interessavam, os
indivíduos se dirigiram para a escada, trazendo consigo as mochilas. O
comportamento suspeito despertou a atenção de empregados que
trabalhavam no térreo e gritaram para avisar do roubo em andamento.
Em seguida, os autores desconhecidos deixaram o
estabelecimento comercial por uma porta, lavando consigo os itens
descritos, enquanto LUIZ CARLOS e FELIPE CESAR, disfarçadamente,
foram embora por outra saída.
Ainda na região central, LUIZ CARLOS e FELIPE CESAR
foram abordados por policiais militares. O primeiro, após apresentar
respostas evasivas, confessou informalmente o envolvimento no roubo.”
Insta consignar que, conforme consta do relatório de
investigação colacionado às fls. 95/96, foram realizadas diligências no
sentido de que fossem verificadas imagens do sistema interno de
segurança da loja no dia dos fatos, tendo sido capturadas imagens do
apelante
Jenilson
próximo
ao
equipamento
de
segurança do
estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
6
Posteriormente, e diante da prisão de Jenilson por outro
crime de roubo, em Itaquera, e da identificação de Marcus Vinícius como
coautor de tal delito, foi apreendido, em poder desse último, um aparelho
celular que se verificou ser produto do roubo tratado nestes autos. Assim,
foram analisadas as imagens captadas pela câmera de segurança do
estabelecimento em Salto, nas quais se constatou que Jenilson era um
dos roubadores em tal empreitada, a ensejar o aditamento da presente
denúncia, o que não se fez em relação a Marcus Vinícius, pois não
identificado em tais imagens.
Deste modo, o Ministério Público aditou a denúncia, fazendo
consignar que, Jenilson fora identificado como um dos autores do roubo,
“o que inclusive se verifica das imagens em anexo em que aparece com a
mesma camiseta utilizada no dia do roubo em apuração, sendo possível
verificar que JENILSON esteve presente na loja vítima no dia dos fatos e foi
flagrando pelas câmeras de segurança no trajeto até o estoque da loja
(fls.96). O delito praticado pelo acusado é grave. Foi cometido com a
utilização de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalte-se que o
crime foi praticado por 05 (cinco) indivíduos, que invadiram estabelecimento
comercial à luz do dia e renderam diversos funcionários, demonstrando
intensa periculosidade. Ademais, nada está a garantir que o réu não reincida
na modalidade. Pelo contrário, há notícia que está envolvido em outros
crimes semelhantes contra a rede de lojas 'Casas Bahia' e se encontra
preso no CDP de Guarulhos (doc. anexo e medida cautelar no 0043298-
96.2017.8.26.0050, autos no 0021506- 86.2017.8.26.0050 - apensado aos
autos no 0001945-67.2017.8.26.0526).”
Ainda, consta do relatório de fls. 121/122 que policiais
militares abordaram um indivíduo de nome Felipe Cesar Peruíbe nas
imediações do estabelecimento vítima na data do crime e, diante da
constatação de que possuía diversos apontamentos relacionados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
7
crimes contra o patrimônio, as investigações em relação ao referido
apelante prosseguiram, culminando nos reconhecimentos realizados
pelas testemunhas e na decretação de sua prisão preventiva.
Os recursos não merecem provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a prova da existência do delito, imputado aos
apelantes, comprovada por meio de toda a prova oral colhida,
notadamente pelo clamor da vítima Marcos e das testemunhas Carla,
Ana Paula e Ricardo, externado nas duas fases da persecução penal, e
de Gustavo, na segunda fase da persecução penal.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Marcos que, em solo policial, procedeu ao
reconhecimento seguro dos apelantes Luiz Carlos e Felipe, declarou
que “é funcionário das Casas Bahia e exerce o cargo de vendedor; que na
data de hoje, por volta das 08:50, foi procurado por um indivíduo o qual
queria fazer a troca de um micro-ondas, foi dito ao mesmo que esta não era
a função desse vendedor e sim da funcionária Ana. Que o declarante foi
acompanhando o indivíduo até a Ana, foi pedido ao mesmo que buscasse o
produto para análise, o rapaz não quis buscar e ainda disse para a
funcionária Ana que subisse com ele no piso superior e, como a Ana se
negou a subir, por estar muito ocupada naquele momento, o indivíduo foi
pedir para o declarante e nesse momento anunciou o assalto, ergueu a
camisa e mostrou a arma de fogo, sendo uma revolver calibre 38; no trajeto
até o estoque, além do indivíduo que mostrou a arma de fogo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
8
declarante, haviam mais dois indivíduos, sendo que um desses também
portava arma de fogo; chegando ao estoque o assaltante pediu para que o
declarante batesse na porta, o que foi atendido e aberta pelo funcionário
Gabriel; que a senhora Maria Tereza, auxiliar de limpeza ao bater na porta
também foi rendida pelos assaltantes; que o declarante, o Gabriel e a Dona
Maria foram obrigados a colocar os aparelhos de celular nas bolsas que os
assaltantes possuíam; após isso empreenderam fuga; que na delegacia ao
observar pelo vidro numa das salas, reconheceu o indivíduo o qual esteve
na loja e perguntou ao declarante que gostaria de fazer uma lista de
casamento, pois iria se casar, porém não viu este indivíduo junto aos
demais que praticaram o roubo”. Em juízo, ratificou sua narrativa e
esclareceu que eram três os indivíduos que o abordaram para realizar a
troca de eletrodoméstico, sendo que um deles, o que reconheceu
pessoalmente na delegacia de polícia no dia dos fatos (Luiz Carlos),
ficou no piso inferior após o anúncio do roubo.
A vítima Maria Terezinha, ouvida apenas em solo policial,
procedeu ao reconhecimento seguro de Luiz Carlos e declarou que
“trabalha na Lojas Bahia faz um ano e meio, e, no dia de hoje, por volta das
08h45min, viu que chegou um indivíduo alto, moreno queimado do sol,
usava calça jeans e camiseta branca riscada de cinza, que foi até a
funcionária responsável por troca, de prenome Ana, querendo trocar um
micro-ondas. Como Ana estava ocupada, o referido indivíduo foi junto ao
vendedor Marcos, e falou para este que a Ana o teria liberado para fazer
uma troca. Nisso, Marcos subiu no piso superior com o indivíduo. A
depoente foi até o piso superior e viu três indivíduos, um deles o que
houvera subido com Marcos, o qual encostou uma arma na depoente, que
ficou parada, e disse que era para a declarante entrar no estoque tendo o
referido fechado a porta. Os outros dois possuíam as seguintes
características: um altura mediana, magro, pardo, usava calça jeans e
camisa branca; e outro, altura mediana, magro, calça jeans, e camisa de
manga longa. Ficaram cerca de dez minutos com a depoente e mais dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
9
funcionários no estoque, quais sejam, Gabriel e Marcos, e se retiraram,
dizendo que se tentassem fazer alguma coisa até que saíssem da loja, iriam
pagar, pois lá embaixo teriam mais três 'parsas' deles. Saíram do setor,
tendo a depoente, Marcos e Gabriel permanecido lá por cerca de 10
minutos. Esclarece que um indivíduo suspeito também atendido por Ana e
Carla foi detido pela Polícia Militar, e o reconheceu, nesta Unidade Policial,
como sendo um indivíduo que teria ficado somente usando um celular,
porém somente queria se informar a respeito de crediário, dizendo que iria
casar e que estava aguardando a sua mulher, porém esta não apareceu.
Depois do delito, ele se retirou por uma das portas da loja, tendo toma
direção contrária a que tomaram os outros três (3) indivíduos”.
A testemunha Carla, nas duas fases de persecução penal,
reconheceu Luiz Carlos e Felipe como dois dos indivíduos que
participaram do roubo. A respeito dos fatos, asseverou, em solo policial,
que “estava trabalhando quando, por volta das 08h45min, um pouco depois
da loja abrir, chegou um indivíduo negro, alto, cabelos curtos, forte, de
casaco escuro com linhas brancas, e calça social escura, e camisa branca,
sapato social, o qual estava sozinho e perguntou para a declarante sobre
como poderia abrir crediário, porque ia casar. A declarante perguntou o que
ele iria precisar, tendo ele dito que de tudo. Ele disse que ganhava R$
2.600,00, no holerith, porém, depois, já disse que ganha R$ 1.600,00 e sua
mulher R$ 1600,00, e mais por fora de bombeiro civil. Explicou como
poderia ser o crediário. Nisso, ele mexia no celular e disse que iria enviar
para sua mulher para que ela viesse na loja. Ele perguntou se podia ficar na
loja, verificando produtos até a mulher chegar. Achou estranho o fato de
usar casaco grosso com o calor que estava. Achou estranho que ele já
havia tirado todas as dúvidas com a declarante, e foi perguntar para mais
três funcionárias. Cerca de 10 minutos após, viu descendo as escadas que
dá acesso ao estoque, o que pareciam ser três indivíduos, dois com estatura
média, magros, 'morenos (queimados de sol)', e outro alto, magro, cabelos
curtos, não pode observar a vestimenta. Ao vê-los descendo as escadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
10
com malas de características não normais, gritou porque estariam descendo
com as malas, tendo eles acelerado os passos e se retirado rapidamente,
por uma das portas. O indivíduo que houvera atendido em atitude suspeita
caminhou devagar e subiu a 9 de Julho em direção oposta aos três
indivíduos. A polícia foi informada, e, quando chegou, após 05 minutos da
ação, foram avisados da característica dos indivíduos que praticaram o
roubo e passaram a foto do indivíduo que foi atendido pela declarante. Logo
depois, ele foi detido, porém sem nada de ilícito.” Em juízo, ratificou o
quanto narrado na fase anterior e afirmou que Luiz Carlos teria sido
atendido por ela, enquanto Felipe, o qual trajava boné e camiseta xadrez,
estava sendo atendido por sua colega e a havia informado que estava
aguardando sua mãe chegar à loja para comprar uma televisão, mas não
finalizou a compra e tentou deixar a loja disfarçadamente, junto aos
demais roubadores. Relatou, ainda, que Felipe também manuseava
reiteradas vezes o celular durante o tempo em que permaneceu no
estabelecimento, entre 40 minutos e uma hora. Por fim, salientou que os
funcionários que foram até o estoque informaram os algozes os
ameaçaram com armas de fogo.
A testemunha Ana Paula, na primeira fase de persecução
penal, reconheceu Luiz Carlos como um dos roubadores e narrou que
“estava trabalhando, quando foi procurada por um indivíduo de quase dois
metros, que disse que teria comprado um micro-ondas e que precisava
trocar, tendo ele dito que ia lá no piso superior, para pegar. A declarante
disse para ela trazer. O referido foi para outro setor e foi atendido pelo
Marcos. Dez minutos depois, viu três indivíduos, inclusive o que estatura
alta, que estavam com mochilas e mercadorias da loja, descendo a escada,
o que ensejou a suspeita de roubo, tendo gritado e os três saíram.
Esclarece que, enquanto os indivíduos estavam no piso superior, atendeu
um indivíduo que indagou a respeito de crediário e que a mulher estaria
chegando, que iria comprar 10 mil em mercadorias, ficando no celular. Outra
funcionária disse para ele que não conseguiria, pois estava sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
11
comprovantes necessários. Quando o indivíduo se virou para ir embora, três
indivíduos desceram, instante em que a declarante gritou, e o indivíduo que
estava atendendo olhou para trás, foi se retirando. Os três saíram por uma
porta da loja, enquanto este indivíduo que atendeu saiu por outra. Acredita
que este indivíduo que atendeu possa estar junto na ação perpetrada pelos
indivíduos. Todos estava sando vestimentas iguais, quais seja, calça escura,
camiseta branca, casaco e sapato social. Todos bem vestidos.” Em juízo,
procedeu ao reconhecimento seguro dos três apelantes e reiterou sua
narrativa anterior, esclarecendo que teriam sido dois os indivíduos que
tentaram inicialmente realizar a troca do micro-ondas e que aquele que
tentou realizar o cadastro junto ao crediário também estava
acompanhado de um terceiro, sendo que ambos procuraram tirar a
atenção dos vendedores ao informarem que fariam uma compra de alto
valor para mobiliar uma residência. Aduziu que um destes últimos
indivíduos estava na sala de espera do Fórum naquela ocasião e que a
viu antes de ser realizada a oitiva, momento em que “ele olhou pra mim e
deu uma risadinha”. Asseverou que este mesmo indivíduo havia dito que
iria mobiliar uma residência após se casar, mas indicou no cadastro da
loja que era solteiro, motivo pelo qual a funcionária que realizava o
cadastro no crediário desconfiou e a chamou para verificar se se tratava
de fraude. Neste momento, pôde verificar que o suspeito, por diversas
vezes, manuseava seu celular e olhava para a direção da escada que
dava acesso ao estoque. Ainda, acrescentou que, além dos dois
indivíduos que permaneceram na parte de baixo da loja, outros quatro
desceram do estoque com os produtos subtraídos, sendo que todos
estavam com o rosto descoberto no momento do crime. Por fim, relatou
que apenas um aparelho foi recuperado e que o prejuízo foi de
aproximadamente R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais).
A testemunha Ricardo, policial militar, na primeira fase da
persecução penal relatou que “por volta das 09h37min, foram acionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
12
via copom para atender um roubo já ocorrido na Loja Casas Bahia; pelo
local, por voltadas 09h41 min, em contato com a testemunha Ana Paula,
esta informou que dois indivíduos chegaram à loja com uma caixa de
papelão e pediram a ela que fizesse a troca de uma mercadoria, sendo que
naquele momento a referida disse que não poderia sair do setor. Diante
disso, os dois indivíduos se dirigiram até o funcionário Marcos e subiram até
o estoque que fica no piso superior da loja, e, passados alguns minutos, os
indivíduos desceram as escadas com quatro bolsas, e, neste momento, ela
desconfiou que estaria ocorrendo um roubo na loja e gritou 'estão roubando
a loja', em seguida, os indivíduos saíram apressadamente da loja. A
testemunha disse que minutos depois da chegada dos dois indivíduos,
chegou o indiciado e foi perguntar para ela como fazia para abrir crediário,
sendo que foi encaminhado para a funcionária que faz crediário na loja e, a
todo momento este manuseava o celular e olhava em direção as escadas, e,
quando esta gritou, no mesmo instante ele saiu apressadamente da loja, ou
seja, o indiciado de um lado da loja e os outros indivíduos do outro. Foram
passadas as características dos indivíduos que participaram do roubo e que
estavam com roupas sociais, inclusive do suspeito que disse que queria
fazer crediário, e, ao ir realizar patrulhamento com vistas a localizá-los,
encontrou somente o suspeito, o qual estava do outro lado da Av. 9 de
Julho, sozinho, e, ao ser abordado, em um primeiro momento disse que foi
até a loja para fazer um crediário, porém foi questionado onde morava, ele
disse que residia em São Paulo, e, perguntado o horário que houvera saído
de São Paulo, disse frases desconexas, ou seja disse que saiu de lá
05h30min da manhã, e havia chegado em São Paulo para 07h e que estava
procurando casa para alugar, e que havia pego o Cometa, sendo que esse
coletivo não vem para São Paulo. Questionado novamente sobre estar no
local do roubo, acabou por admitir que participou do roubo e fez contato com
seus parceiros e eles informaram que estavam pelo bairro Nações, tendo
sido realizadas diligências pelo bairro, porém nenhum deles foram
encontrados.” Em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase anterior,
tendo acrescentado que os produtos subtraídos não foram recuperados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
13
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Gustavo, ouvido apenas em juízo, o qual reconheceu Luiz Carlos como
o roubador que confessou informalmente a prática do crime a ele
imputado, bem como Felipe, o qual indicou ser o indivíduo abordado nas
imediações do local do roubo da data dos fatos.
O apelante Luiz Carlos, silente na primeira fase de
persecução penal, em juízo tornou-se revel, demonstrando, assim, total
desinteresse pelo deslinde da causa.
De seu turno, Felipe, igualmente silente em solo policial,
negou seu envolvimento dos fatos, alegando que entrou no
estabelecimento e subia alguns degraus da escada quando uma
vendedora gritou que estava ocorrendo um roubo, cerca de dois minutos
após adentrar ao local, sendo que sequer falou com qualquer funcionário.
Quis fazer crer, inclusive, que foi quem ligou para a polícia, noticiando o
crime. Sustentou que permaneceu na loja após a chegada dos policiais.
Alegou, também, que trabalhava como representante comercial,
vendendo perfumes “de porta em porta”.
O apelante Jenilson confessou a imputação, alegando que
uma vizinha, de nome Flávia, pediu para que desligasse o monitoramento
do estabelecimento para a consecução do crime, pelo que receberia o
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo se dirigido até o local a
bordo de veículo conduzido por ela. Negou conhecer os demais
apelantes, bem como que portava arma de fogo. Sustentou, ainda, que
realizou o desligamento antes do início da empreitada criminosa.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar os apelantes pela prática do crime imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
14
Ora, não há nada a retirar a credibilidade da confissão
judicial do apelante Jenilson, na medida em que se harmoniza com o
restante do acervo probatório colacionado aos autos, sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo
Penal).
Não bastasse a confissão em juízo de Jenilson, o apelante
Luiz Carlos foi seguramente reconhecido pelas vítimas Marcos e Maria
Terezinha, tendo sido Felipe igualmente reconhecido por Marcos, não
havendo, pois, falar em insuficiência probatória.
Como é cediço, as palavras das vítimas, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande
relevância, principalmente quando ofertadas de maneira segura, como no
caso em comento, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo
para falsamente acusar os apelantes da prática do crime, até porque
sequer se conheciam antes dos fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA
VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não
apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar
suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é
plenamente admissível que, dependendo do contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
15
probatório produzido nos autos, desde que haja coerência
e harmonia, essa prova seja utilizada validamente como
fundamento único para condenar o réu” (STJ
HC no
100.909/DF 5a Turma Rela. Min. Laurita Vaz DJe
08.05.2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a situação e não
acusar inocente” (RT 484/320).
Aliados às declarações das vítimas, têm-se, também, os
depoimentos da testemunha Carla, que relatou ter realizado o
atendimento de Luiz Carlos e verificado comportamentos suspeitos de
Felipe, sendo nítida a intenção de ambos de distraírem os funcionários
da loja, e da testemunha Ana Paula, a qual presenciou os fatos descritos
na denúncia e igualmente suspeitou do comportamento de Luiz Carlos e
Felipe, sendo certo que Ana Paula reconheceu todos os apelantes em
juízo enquanto Carla procedeu ao reconhecimento seguro de Felipe e
Luiz Carlos.
Há, também, os depoimentos dos policiais que abordaram
os apelantes Luiz Carlos e Felipe logo após os fatos, os quais
asseveram ter havido confissão informal por parte de Luiz Carlos.
E não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para
incriminar
os
apelantes graciosa e falsamente, merecendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
16
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
pacífico
entendimento
jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC no 276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Outrossim, Luiz Carlos não apresentou qualquer justificativa
plausível para sua conduta, sendo a sua narrativa completamente
destituída de credibilidade, mormente diante da confissão informal
amplamente confirmada pelos policiais militares.
De outro lado, o apelante Felipe apresentou versão
absolutamente fantasiosa ao alegar que havia entrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
17
estabelecimento próximo ao momento em que os roubadores deixaram o
estoque com os produtos subtraídos, divergindo da narrativa das
testemunhas Ana Paula e Carla, as quais relataram que Luiz Carlos e
Felipe permaneceram na loja por, ao menos, 40 minutos, conversando
com os vendedores e fornecendo detalhes para uma potencial compra
que não se concretizou, o que se verifica, inclusive, nas fotografias
colacionadas aos autos em mídia, contendo a degravação de imagens da
câmera de segurança do circuito interno da loja, nas quais é possível
perceber que Felipe conversa com uma vendedora, próximo a diversos
aparelhos de televisão.
Assim, a negativa trazida pelas defesas dos apelantes Luiz
Carlos e Felipe mostrou-se de todo inverossímil, além de desacreditada
diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos em desfavor
deles, daí porque só pode ser entendida como tentativa de evitar a
responsabilização de ambos.
Cumpre consignar, ainda, que as defesas dos apelantes não
fizeram produzir qualquer prova que fragilizasse a produzida a
requerimento da acusação.
Deste modo, a confissão do apelante Jenilson, aliada às
declarações das vítimas Marcos e Maria Terezinha e aos depoimentos
das testemunhas Ana Paula e Carla, além dos depoimentos dos policiais
militares, tornam inquestionável a autoria do delito, de modo que
condenação era o desfecho natural da causa.
Quanto à causa de aumento de pena do concurso de
agentes, ante as firmes e convincentes declarações das vítimas e
testemunhas, o reconhecimento era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
18
De igual modo, ficou sobejamente comprovada a causa
especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma, ante os
relatos das vítimas, sendo de todo irrelevante que apenas um dos
apelantes estivesse na posse do artefato, porquanto todos os agentes
aderiram à conduta, tratando-se de circunstância objetiva do delito, pelo
que se comunica com os demais co-autores.
E, aliás, não convence a tese da participação de menor
importância.
A participação de Jenilson foi, ao contrário, da maior
importância, porquanto o desligamento do sistema de segurança da loja
tinha a intenção de possibilitar a ação coordenada dos comparsas, o que
assegurou a tranquilidade necessária para eles separarem uma grande
quantidade de bens e executar o delito sem risco de serem
surpreendidos e presos em flagrante.
Em verdade, Jenilson, que afirmou, em juízo, sequer
conhecer os outros apelantes, na realidade, quando aqui ouvido, já tinha
praticado outro ilícito penal na companhia de Felipe e outros agentes,
alguns não identificados, tendo sido, assim como Felipe, condenado,
com trânsito em julgado, por este outro crime (processos n°s
0019102-62.2017.8.26.0050 e 0000496-74.2017.8.26.0635
crime
ocorrido em 21.01.2017).
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
Em relação a Felipe e Jenilson, no primeiro momento, a
pena de cada um deles foi fixada no mínimo legal, no segundo momento,
para Felipe, à míngua de circunstâncias alteradoras, foi mantida no
mesmo patamar, sendo que para Jenilson, embora presente a atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
19
da confissão, foi igualmente mantida no mesmo patamar, pois as
circunstâncias atenuantes, como é cediço, não têm o condão de reduzir a
sanção abaixo do mínimo cominado pelo tipo (Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça), enquanto no terceiro momento, em virtude das
causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo),
incidiu, para ambos, adequado aumento de 3/8 (três oitavos), conforme
entendimento que prevalece inclusive nessa C. Câmara, pelo que a pena
imposta a cada um dos referidos apelantes foi tornada definitiva em 5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a
pena pecuniária foi fixada em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, para
cada um dos referidos apelantes.
No tocante a Luiz Carlos, no primeiro momento foi
modicamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em razão
da existência de precedentes desabonadores, tendo a douta magistrada
sentenciante, ao se referir a tais maus antecedentes, corretamente
apontado a certidão de fls. 504/506, na qual declinados dois processos
criminais em que condenado referido apelante por sentença transitada
em julgado (dois crimes de roubo), no segundo momento foi mantida
nesse patamar, ante a inexistência de circunstâncias alteradoras,
enquanto no terceiro momento, ante a presença de duas causas de
aumento, foi adequadamente aumentada de 3/8 (três oitavos), pelo que
foi tornada definitiva em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério acima explicitado, foi fixada
a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.
Em relação ao aumento imposto no terceiro momento de
fixação, cabe trazer à baila decisão proferida por esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
20
“Destaque-se que tal entendimento decorre não apenas
do número de majorantes, mas sim do raciocínio de que,
quanto mais circunstâncias qualificadoras previstas na lei
incidirem no caso, maior será também a gravidade da
conduta do agente, o que impõe aumento de forma
escalonada dentro dos patamares mínimo e máximo
definidos pela lei, para garantir a correta individualização
da pena, pois não seria justo punir de forma idêntica
agentes de periculosidades diversas.” (TJSP, Apelação no
0071612-91.2013.8.26.0050, Des. Tristão Ribeiro, j.
28.05.2015).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena dos
apelantes, mantém-se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que
toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente
intranquilidade social. Outrossim, a periculosidade concreta dos
apelantes, em perpetrar grave crime, em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, reclama punição mais severa e efetiva, não se
olvidando, ainda, dos maus antecedentes de Luiz Carlos.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa,
é absolutamente necessário. A hipótese é de roubo
majorado, delito que traz marcante intranquilidade à
sociedade.
(...)
Tais
circunstâncias
denotam clara
periculosidade e ousadia desmedida, e autorizam, sim, o
encarceramento
mais
severo
na
fase
inicial
de
cumprimento da pena corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-15.2017.8.26.0526 -Voto no 9983
21
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com
intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para
satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso
com as regras de convivência social e não pode merecer
o afago do Estado até que demonstre merecimento,
submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno.
Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do
crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena.
Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminosos que não podem,
temporariamente, ser submetidos a regime mais liberal.
Não há mais campo para a aplicação matemática de
regime de pena, considerando-se apenas o volume da
sanção, com a nota de que o fato de JASON ser primário
não significa que é desprovido de periculosidade. Uma
condição não exclui necessariamente a outra. O que
importa, de fato, é a periculosidade do agente, presente
no caso” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j.
4.8.2016).
Por fim, insta frisar que, tratando-se de crime praticado
mediante grave ameaça, não há falar em substituição da pena privativa
de liberdade.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos
mantendo-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator